Tribunal: TJES
Processo: 5008393-20.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008393-20.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: ANA MARIA DA SILVA FERNANDES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008393-20.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO(A): ANA MARIA DA SILVA FERNANDES

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
(ID 17172144) em face da sentença de ID 17172143 que julgou
procedente
a pretensão autoral formulada por
ANA MARIA DA SILVA FERNANDES.

Na origem, a parte Autora ajuizou a presente ação alegando ter sido
contratada pelo Município sob o regime de Designação Temporária (DT) para o cargo de auxiliar de serviços públicos, com sucessivas renovações, atuando no período ininterrupto de 17/03/2014 a 31/01/2025. Pleiteou a declaração de nulidade dos contratos e o consequente pagamento dos depósitos de FGTS.

O juízo de origem (ID 17172143) julgando procedente o pleito autoral, reconheceu a nulidade das sucessivas contratações por burla à regra do concurso público e, por consequência, condenou o Município ao recolhimento do FGTS referente aos referidos contratos. O
decisum
foi fundamentado no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e no entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 308.

Irresignado, o Município de Cachoeiro de Itapemirim interpôs Recurso Inominado (ID 17172144). Nas suas razões, defende a estrita validade das contratações, ancorando-se na autonomia administrativa e na legislação local pertinente
– notadamente as Leis Municipais nº 5.976/2007 e nº 7.764/2019
. Alega, outrossim, que não há previsão legal no âmbito municipal para o pagamento de FGTS a servidores temporários, defendendo, por fim, a inaplicabilidade dos Temas 191 e 308 do STF ao caso concreto.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

A controvérsia cinge-se à
validade das contratações temporárias firmadas entre as partes e ao consequente direito à percepção de FGTS.

Assim, a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, estabelece o concurso público como regra para investidura em cargo ou emprego público. A exceção, prevista no inciso IX do mesmo artigo,
permite a contratação por tempo determinado apenas para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

No caso dos autos, verifica-se que a Recorrida foi contratada para exercer a função de auxiliar de serviços públicos, atividade de natureza permanente e essencial do Estado.

Ainda que o Município recorrente exerça legitimamente sua autonomia para editar normas a respeito da contratação temporária em seu âmbito local, a validade jurídico-administrativa desses pactos encontra-se intrinsecamente vinculada ao fiel atendimento dos pressupostos da
temporariedade
e do
excepcional interesse público.

Nesse ínterim, a própria legislação local editada para regulamentar a matéria
– a Lei Municipal nº 7.764/2019 de Cachoeiro de Itapemirim –
reflete fielmente essa premissa:

Art. 1º Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Pública Municipal Direta, as autarquias e as empresas e fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

No caso em tela, contudo, extrai-se das fichas financeiras colacionadas aos autos que a relação jurídica firmada entre a parte autora e a municipalidade para o exercício da função de auxiliar de serviços públicos perdurou por assombrosos
11 (onze) anos.

A sucessiva, contínua e reiterada renovação de um vínculo de natureza precária, voltado precipuamente ao atendimento de atividades ordinárias e permanentes do ente público, desnatura por completo a excepcionalidade legal exigida, restando configurada a inegável burla à obrigatoriedade do certame público.
Portanto, a declaração de nulidade do contrato é medida de rigor.

Reconhecida a nulidade,
atrai-se a incidência do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990, que assegura ao trabalhador o direito aos depósitos do FGTS
:

Art. 19-A: É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Esse é o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, firmado em sede de repercussão geral no julgamento do RE 596.478 (Tema 191), de que é devido o FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo.

Deste modo, a sentença que condenou o Município ao pagamento da verba fundiária está em absoluta consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores e com as provas dos autos, não merecendo qualquer reparo.

Em tempo, ressalta-se o reconhecimento da prescrição das verbas anteriores a cinco anos, contados da propositura da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)